Tribunal: TJBA
Processo: 8141493-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8141493-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s):
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, DAMIANE APARECIDA ALVES CORGOSINHO, CAMILLA RIBEIRO BECKER, RAPHAEL AUGUSTO RAMOS GONCALVES, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS BARRETO COUTO

Advogado(s):
RODRIGO MOSKALENKO MONTENEGRO GOMES

IVZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há contradição ou omissão no julgado que discorreu fundamentada e coerentemente sobre a matéria analisada, explicitando os motivos que conduziram à manutenção da sentença de procedência, que reconhece a obrigação do plano de saúde fornecer medicamento a paciente oncológico e indenizar, por dano moral.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração

de ID 85556760
,

interpostos na

Apelação Cível nº 8141493-10.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como
Embargad
a

MARIA DAS GRACAS BARRETO COUTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA